Tribunal: CARF
Processo: 18186.002141/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002141/2011-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.312 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
DESPESAS MÉDICAS
Recorrente
MARIA ODELE SILVA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso, que rejeitaram a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, já apreciado por
ocasião da sessão plenária de 29/10/21, por maio do acórdão 9202-010.078, assim ementado:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais
e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da
legislação de regência.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.
O ocorre que por meio do Mandado de Segurança no 5007807-28.2022.4.03.6100
em trâmite junto à 9a Vara Cível Federal de São Paulo, foi determinado, por meio de sentença
prolatada em 14/2/23, às fls. 234/243, dentro outros, o envio dos autos a esta 2a Turma para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002141/2011-62
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.312 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.002141/2011-62

“reapreciar a documentação apresentada pela contribuinte, considerando a natureza jurídica
dos serviços prestados como hospitalares, e prosseguindo a análise em relação aos demais
pressupostos, exarando nova decisão.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O conhecimento do apelo já havia se dado à unanimidade de votos por ocasião de
seu julgamento na sessão de 26/11/2021.
Consoante se extrai do relatório da sentença, o pedido da autora, quanto ao mérito,
resumiu-se fosse reconhecido judicialmente a “validade das deduções de despesas com
enfermagem para cuidados com sua filha incapaz, pelos exercícios 2007 e 2008, declarando a
nulidade das glosas efetuadas pela RFB, e por conseguinte, desconstituindo os créditos
tributários decorrentes dos processos administrativos fiscais supra citados.”
Destaque-se que os processos acima citados são os de no 18186.002140/2011-18
(ac 2007) e 18186.002141/2011-62 (ac 2008).
Cumpre destacar que não há nos autos evidencias de que a fiscalizada houvesse
sido intimada a comprovar elementos outros que não a própria natureza dos serviços prestados,
uma vez que o fundamento para a glosa, como se extrai do lançamento, teria sido:
Glosa do valor de R$ ********28.725,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta De comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
[...]
Glosa dos valores pagos a enfermeiros. As despesas efetuadas com esses profissionais
são dedutíveis desde que por motivo de internação do contribuinte ou de seus
dependentes e integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
E foi justamente em relação a tal fundamentação, em observância às disposições
regimentais, é que se deu a deliberação deste colegiado, nos estritos limites da matéria que teve
seguimento admitido pela presidência da câmara recorrida, ora resolvida com o provimento
judicial citado ao norte. Confira-se:
Como se vê, a recorrente demonstrou ter havido um dissentimento de interpretação:
enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que as despesas com serviços de
enfermagem dedutíveis são apenas aquelas pagas a estabelecimento qualificado como
hospitalar, no paradigma considerou-se que se comprovado que a paciente é dependente
do contribuinte e requer cuidados médicos permanentes, passíveis de internação
hospitalar, a despesa é dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda.
Todavia, referida sentença ainda teria assentado que (com os meus destaques):
Por seu turno, em que pesem os documentos abojados com a inicial, não é possível
formar convicção exauriente sobre o pretenso direito vindicado, uma vez que, para a
possibilidade de dedução das despesas, existem ainda outros requisitos a serem
perquiridos, tais como o efetivo desembolso dos valores pela contribuinte e a
inexistência de óbices normativos, tais como a cobertura do serviço por contrato de
seguro. A averiguação de tais questões demandaria inequívoca dilação probatória,
incompatível com o manejo da via mandamental.
Por oportuno, a glosa das deduções pela autora se deu tão somente em função do não
reconhecimento da natureza jurídica dos serviços prestados, não prosseguindo a análise
quanto aos demais requisitos.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.312 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.002141/2011-62

Ainda neste particular, a questão ora sob exame já transcendeu a alçada da DERPF/SP,
uma vez que os PAF no 18186.002140/2011-18 e 18186.002141/2011-62 tramitaram
pelas instâncias superiores, chegando até a 2a Turma do Conselho Superior de Recursos
Fiscais.
Assim, deve ser reaberta a instrução dos aludidos processos administrativos fiscais, com
o retorno dos autos para o CARF, a fim de reapreciar a documentação apresentada pela
contribuinte, considerando que os serviços prestados à filha da autora enquadram-se
como equiparados a hospitalares, para efeito da dedutibilidade das despesas sobre a base
de cálculo de IRPF pela demandante, e prosseguindo a análise em relação aos demais
pressupostos, exarando nova decisão.
Com efeito, tendo em vista a determinação judicial no sentido da “reabertura da
instrução dos aludidos processos administrativos fiscais” com vistas à verificação dos demais
requisitos para dedução pleiteada, a exemplo do efetivo desembolso dos valores pela contribuinte
e a inexistência de óbices normativos, tais como a cobertura do serviço por contrato de seguro,
tenho que necessária a conversão deste julgamento em diligência para que a unidade de origem,
afastado já o óbice acerca da dedutibilidade dos serviços em razão de sua natureza, analise os
demais requisitos postos no comando judicial, com vistas a instruir o julgamento a ser
promovido por esta Turma em cumprimento a ordem judicial.
Diante do exposto, VOTO por CONVERTER o julgamento em diligência a
DIPRO/COJUL para encaminhamento dos autos à unidade de origem na forma do voto acima.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 305
DF CARF MF
Original